Tribunal: STF
Processo: AI 76158
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
1) Embargos declaratórios recebidos para, afastada a intempestividade reconhecida por equívoco, passar-se ao julgamento do agravo regimental. 
2) Questão federal não prequestionada no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 282. Agravo regimental conhecido, mas não provido.